Tribunal: TJDFT
Processo: 0005649-68.2014.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO ATENDIDO. IMPULSO PROMOVIDO. PEDIDO PENDENTE DE EXAME. REQUISITO PRÉVIO ATENDIDO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PROVOCAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO LEGAL INDISPENSÁVEL (CPC, ART. 485, §6o; STJ, SÚMULA 240). EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração somente irradiam efeitos processuais e restam agregados do efeito suspensivo que lhes é inerente se manejados tempestivamente, derivando que, aviados intempestivamente, obstando seu conhecimento, restam desguarnecidos do aludido atributo, determinando que o prazo para manejo do outro recurso cabível continua fluindo desde a publicação do decisório, ensejando, então, a qualificação da intempestividade do recurso de apelação se aviado em desconformidade com essas premissas e além do prazo quinzenal assinalado para seu manejo (CPC, arts. 1.023 e 1.026).
2. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da execução sem a integral satisfação do débito exequendo tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, determinando sua paralisia por mais de 30 (trinta) dias, determina a intimação da parte credora, por publicação e pessoalmente, para impulsionar o trânsito processual, infirmando a qualificação da desídia se, intimada, a parte exequente atende ao chamamento, não tendo, contudo, sido examinado o pleito que formulara, obstando a colocação de termo ao processo com lastro no abandono, notadamente quando a parte executada, devidamente citada, não demandara essa resolução (CPC, art. 485, III e §§1o e 6o).
3. Conquanto não qualificada a inércia da parte credora ao ser instada a impulsionar o curso da execução, aperfeiçoada a relação processual, ainda que sem impugnação advinda do devedor, mas estando regularmente patrocinado, a extinção do processo com lastro no abandono configurado tem como requisito prévio a provocação da parte executada destinada a esse desenlace, uma vez que, integrada à relação processual, assiste-a a faculdade de obtê-la resolvida de conformidade com suas expectativas e sobretudo porque, segundo os princípios da inércia da jurisdição e da primazia da resolução do mérito, ao juiz não é legitimado extinguir o processo, com base no abandono, sem a provação da parte a quem a resolução aproveitaria (STJ, súmula 240; CPC, art. 485, § 6o).
4. Apelação do exequente não conhecida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida. Sentença Cassada. Unânime.